Tribunal: TJPA
Processo: 0805306-22.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805306-22.2020.8.14.0301
AUTORIDADE: MARCUS VINICIUS DE ASSIS RIBEIRO

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA EM CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. DISTRATO DURANTE O GOZO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010.
REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONHECIDO E SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o ato de distrato do impetrante, ocorrido durante o gozo de Auxílio Doença Previdenciário fere direito líquido e certo, bem como, se o demandante possui direito a manutenção dos benefícios do plano de saúde.

2. Em se tratando de servidor público estadual, cuja admissão se deu por meio de contrato temporário, a dispensa é ato legítimo e prescinde de instauração de processo administrativo, podendo, inclusive, ocorrer durante o período do gozo de auxílio-doença, benefício que não confere a estabilidade provisória reclamada na exordial, pois decorre de Neoplasia Gástrica (câncer de estômago), doença não classificada como “acidente” ou “doença” decorrente de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.

3. Por se tratar de contratação em caráter precário, de cunho administrativo e não empregatício, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, não há garantia de estabilidade no serviço público, portanto, descabido o pedido de nulidade do ato de distrato.

4. No que que concerne à manutenção do plano de saúde, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. O referenciado dispositivo legal é perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso dos autos, tendo em vista que o autor é contribuinte do plano de saúde e se encontra acometido por doença grave, adquirida anteriormente a sua rescisão.

5. Por corolário, em homenagem ao direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal e, restando demonstrada a necessidade do demandante, acometido por doença grave e com hipossuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da cobertura do seu plano de saúde, na forma do art. 11 e parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010, já que a sua interrupção poderá ocasionar danos irreversíveis à saúde do impetrante. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

6.
Remédio constitucional conhecido e SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para garantir o direito de o impetrante permanecer assistido pelo plano de saúde, nos moldes do art. 11 e seu parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010.

7. Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público e Privado, à unanimidade, conhecer do remédio constitucional e conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário por Videoconferência, da Seção de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 17(dezessete) de novembro de 2020, às 11h30.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo n°. 0805306-22.2020.8.14.0301- PJE), impetrado por MARCUS VINICIUS DE ASSIS RIBEIRO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (SEAP) e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (IASEP).

Na petição inicial (ID Num. 2664495) o impetrante afirma que em 08/09/2008 foi admitido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP para exercer a função de agente prisional, em caráter temporário.

Aduz que, em 28/11/2019, requereu a concessão de Auxílio Doença Previdenciário em razão de ter sido diagnosticado com Neoplasia Gástrica (câncer de estômago), porém, em 17/12/2019, durante o gozo do benefício, a autoridade coatora teria promovido a sua rescisão, sem nenhum respeito ao seu estado de saúde e à legislação vigente.

Alega que depende da manutenção de seu plano de saúde custeado pelo Estado através da SEAP para que possa dar continuidade do tratamento médico com as sessões de quimioterapia, internação hospitalar e possível cirurgia.

Ao final, liminarmente, requer a imediata suspensão do ato impugnado e, no mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a medida pleiteada em sede de urgência.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id.2664518 - Pág. 2).

Em decisão de Id. 2813567, deferi parcialmente a liminar pleiteada, apenas para garantir o direito de o impetrante permanecer assistido pelo plano de saúde,

A autoridade impetrada prestou informações à Id. 2936925, alegando inexistência de direito líquido e certo do impetrante em relação à manutenção no cargo temporário e, ao final, requereu a denegação da segurança.

O Estado do Pará ingressou no feito, (Id. 2936935), ratificando todas as informações prestadas pela autoridade nomeada como coatora.

O Órgão Ministerial nesta Superior Instancia manifestou-se pela concessão parcial da segurança pleiteada, no sentido de manter a condição de segurado do Impetrante no plano de saúde, mediante a contraprestação pecuniária devida, nos termos estabelecidos no art. 11, do Decreto Estadual nº 2.722/2010, devendo ser denegado o pleito de reintegração no cargo público. (Id. 2981328).

O Estado do Pará informa a impossibilidade cumprir a ordem judicial, pois a competência legal para manter a cobertura do plano de saúde do impetrante seria do IASEP (Id. 3238482).

Em seguida, o impetrante requereu a inclusão do IASEP – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ no polo passivo, em razão da responsabilidade e competência legal para manter a cobertura do Plano de Saúde do Impetrante (Id. 3262948), pedido que foi deferido em decisão de Id. 3470231.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, defiro a gratuidade, com base no art.98 do CPC/2015.

O mandado de segurança,
previsto no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pelo artigo 5° da Constituição Federal, é
o remédio posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumaríssimo que, definitivamente, se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

A questão em análise reside em verificar se o ato de distrato durante o gozo de Auxílio Doença Previdenciário fere o direito líquido e certo do impetrante, bem como, se o demandante possui direito a manutenção do tratamento de saúde de que necessita.

Alega o impetrante que
não poderia ter sido desligado do quadro de servidores da primeira impetrada, considerando que quando da publicação do ato de dispensa (
17/12/2019)
, em razão de ter sido diagnosticado com Neoplasia Gástrica (câncer de estômago), ainda se encontrava sob benefício de Auxílio Doença Previdenciário, concedido para o período de 28/11/2019 a 13/06/2020 (Id. 2664507 - Pág. 1).

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante foi contratado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP, em 08/09/2008, para desempenhar a função de agente prisional, na qualidade de servidor público temporário, conforme declaração de vínculo funcional emitida em 04/10/2019 (Id. 2664513 - Pág. 1).
A rescisão de contrato que encerrou vínculo entre o demandante e a
SEAP
foi publicado no Diário Oficial

no dia 17/12/2019, por ato unilateral da administração
(Id Num. 2664498 - Pág. 1/2).

Verifica-se que o
vínculo entre as partes possui caráter precário, vez que a contratação
tem cunho administrativo e não empregatício, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Nesse contexto, a dispensa é ato legítimo e prescinde de instauração de processo administrativo, podendo, inclusive, ocorrer durante o período do gozo de auxílio-doença, já que o benefício não lhe confere a estabilidade provisória reclamada na exordial, pois goza de auxílio-doença previdenciário “comum” decorrente de
Neoplasia Gástrica (câncer de estômago), doença não classificada como “acidente” ou “doença” decorrente de trabalho. Vejamos o que dispõe o II do art. 37, da CF/88:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça é uníssona acerca da legitimidade da exoneração
ad nutum
do servidor designado para o exercício de função pública, em caráter temporário, em virtude da precariedade do ato, senão vejamos:

SERVIDOR

CONTRATO TEMPORÁRIO

AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE

CESSAÇÃO DO VÍNCULO

POSSIBILIDADE
. A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. (RE 1043653 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 08-11-2017 PUBLIC 09-11-2017) (STF - AgR RE: 1043653 MT - MATO GROSSO 0051936-33.2013.8.11.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-254 09-11-2017) Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Cinge-se a tese recursal à legalidade da exoneração de servidor público, designado em caráter precário e ocupante de função pública, durante o gozo de licença para tratamento de saúde. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo prescindível a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 3
. É possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento de saúde,

com base no disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 27.249/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 18.6.2014) Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PRISIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA-SAÚDE. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.
A contratação temporária não estabelece vínculos com a Administração, que pode, a qualquer tempo, extinguir o contrato, num juízo de conveniência e oportunidade.

2. O gozo de licença-saúde não impede a exoneração de servidor contratado temporariamente. Por ocupar emprego público mediante contratação temporária, a justa causa para a exoneração se encontra no poder discricionário do administrador.

3. Ademais, se não bastasse, entendo que não restou demonstrado uma situação de perigo, visto que, o distrato ocorreu há mais de 05 (cinco) anos.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.01676142-64, 203.299, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-03). Grifo nosso.

Logo, descabido o pedido de nulidade do ato de distrato, vez que a estabilidade no serviço público é garantia conferida exclusivamente aos servidores públicos concursados, cujos cargos são de provimento efetivo, nos termos do art. 41, caput, da CF.

Inobstante, no que que concerne à manutenção do plano de saúde, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios, a conferir:

Decreto Estadual nº 2.722/2010: Art. 11: Fica instituído que nos casos de segurados do IASEP em licença maternidade, licença saúde para servidores temporários e comissionados, licença sem vencimento e dependentes no aguardo de pensão, enquanto durar a interrupção de averbação caberá a emissão de guia de recolhimento para manter a condição de segurado mediante requerimento e apresentação de documentos comprobatórios.

Parágrafo único: O valor do recolhimento corresponderá ao valor da contribuição funcional e patronal, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e da correção monetária, a qual será expressa pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC referente ao período das contribuições em atraso.

O referenciado dispositivo legal é perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso dos autos, tendo em vista que o autor é contribuinte do plano de saúde e se encontra acometido por doença grave, adquirida anteriormente a sua rescisão.

Corroborando com esse entendimento, em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de ser mantido o plano de saúde, a saber:

APELAÇÃO.APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA.
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO DURANTE LICENÇA-MÉDICA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO À PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04330751-35, 181.531, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-10-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DO ESTADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravante era servidor estadual temporário, vinculado ao plano de saúde oferecido pelo Estado do Pará aos seus servidores, vindo a se tornar tetraplégico em decorrência das patologias Mielite Transversa Grave e Síndrome de Guillain Barré, porém, com o seu pedido de aposentadoria por invalidez, seria desligado do plano de saúde e não teria condições financeiras de suportar todos os procedimentos necessários. 2.
Diante do grave quadro de saúde do agravante e, em observância aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal, necessário garantir, nesse momento, sua continuidade no plano de saúde dos servidores públicos (ASSIST) oferecido pelo IASEP, já que a sua interrupção poderia lhe gerar consequências irremediáveis.
3. Presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada formulado na Ação, pois não há prejuízo ao agravado e permite que o agravante possa continuar lutando pela sua vida. 4. Recurso conhecido e provido. (2016.00400256-55, 155.753, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-25, Publicado em 2016-02-05).

Corroborando com esse entendimento, o Órgão Ministerial nesta Superior Instancia, assim se manifestou
(
Id. 2981328 - Pág. 7):

(...) Quanto ao direito de manutenção do plano de saúde, sobre esse tema deve ser analisado o que diz a Lei Estadual nº 6.439/2002 (Dispõe sobre o Plano de Assistência), a qual, em seu art. 11, inciso II, estabelece que o segurado do plano de saúde do IASEP perderá essa condição ao ser distratado do serviço público e o Decreto Estadual nº 2.722/2010, que, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença saúde, maternidade, etc., manterem a condição de segurado mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios.

Destarte, é direito líquido e certo do impetrante que essa regra seja aplicada ao caso sob exame, dado que, sendo o requerente ex-servidor público temporário, contribuinte do plano de saúde e estando acometido por doença adquirida anteriormente ao seu distrato, não surge razoável a suspensão automática da cobertura do plano. (...) ( sic)

Por corolário, em homenagem ao direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal e, restando demonstrada a necessidade do demandante, acometido por doença grave e
com hipossuficiência de recursos,
impõe-se a manutenção da cobertura do seu plano de saúde, na forma do art. 11 e parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010, já que a sua interrupção poderá ocasionar danos irreversíveis à saúde do impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,

apenas para garantir o direito de o impetrante permanecer assistido pelo plano de saúde, nos moldes do art. 11 e seu parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010, confirmando os efeitos da liminar,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

P.R.I.

Belém, 17 de novembro de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2020